Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705612-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA MARTINS DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 18482757, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator